Tribunal: TJDFT
Processo: 0700173-92.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Civil. Processual Civil. Produto defeituoso. Responsabilidade do vendedor. Danos morais inexistentes.
1.. “O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos” (Art. 12 CDC). Incidência, no caso, de e responsabilidade pelo fato do produto, dada a discrepância de tonalidade no piso vendido e assentado.
2.. Respondem solidariamente pela reparação dos danos materiais causados, tanto o fabricante do produto como o vendedor.
3.. Os danos morais erigem-se a uma categoria de resguardo à personalidade por sofrimento causado por ato ilícito injusto, não se configurando em caso de troca de pisos defeituosos ou outra situação que a indenização por danos materiais não cubra adequadamente. Os aborrecimentos são situações com as quais se deparam frequentemente as pessoas, nem por isso são causas de sofrimento moral indenizável. Recurso provido para afastamento dos danos morais.
4.. Recurso parcialmente provido.